Tribunal: TJMT
Processo: 0003527-95.2007.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003527-95.2007.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Renovação de Matrícula - Inadimplência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS - CPF: 383.665.331-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pelo Banco
contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, ao fundamento de omissão quanto à necessidade de intimação pessoal e de contradição/erro de premissa fática acerca do recolhimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à exigência de intimação pessoal da parte para caracterização do abandono da causa; (
ii
) estabelecer se há erro de premissa fática no tocante ao recolhimento das custas e se tal circunstância altera o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade da intimação eletrônica, fundamentando que, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a intimação eletrônica no sistema
PJe
supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC para configuração do abandono da causa.

A discordância da parte com a interpretação adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo, inadequado à via dos embargos de declaração.

Verifica-se erro de premissa fática ao constatar que o embargante comprovou o recolhimento das custas para a ordem de indisponibilidade de bens antes da sentença de extinção.

O reconhecimento do erro de premissa fática não altera o resultado do julgamento, pois a extinção decorre da inércia da parte após regular intimação para impulsionar o feito, não se limitando ao recolhimento de custas.

Considera-se realizado o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, por terem sido expressamente analisados no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
1
. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 equivale à intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa. 2. O erro de premissa fática reconhecido em embargos de declaração não enseja efeitos infringentes quando não altera o fundamento determinante da decisão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
485, III
e §1º, 1.022 e 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, precedentes sobre a validade da intimação eletrônica para fins do art. 485, §1º, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.

0003527-95.2007.8.11.0045

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (
id
351471367), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º do CPC.

Em suas razões (
id
354034363),
o embargante alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática.

Sustenta omissão
quanto à necessidade de intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC, argumentando que a intimação eletrônica em nome dos patronos não supre tal requisito
.

Afirma c
ontradição e erro de premissa fática quanto ao recolhimento das custas, sustentando que realizou o recolhimento previamente à sentença de extinção, conform
e comprovante juntado aos autos.

Aduz a n
ecessidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a nulidade da extinção por abandono da causa e o regular cumpr
imento da determinação judicial.

Por fim, argui o p
requestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa e contradição/erro de premissa fática quanto ao recolhimento das custas.

Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto a este ponto.

A questão da validade da intimação eletrônica como intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC foi expressamente enfrentada no julgado, que dedicou vários parágrafos à análise do tema.

O acórdão foi claro ao fundamentar que, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive nos processos que tramitam pelo sistema
PJe
. Citou, inclusive, jurisprudência desta Corte nesse sentido.

Transcrevo trecho do acórdão que aborda especificamente a questão:

"A questão central do recurso reside na validade da intimação realizada por meio eletrônico para fins de caracterização do abandono da causa.
Analisando os autos, verifica-se que o exequente foi intimado via Diário Eletrônico da Justiça em 14/11/2024, com registro de ciência em 18/11/2024, conforme ato de comunicação 35967312, para dar andamento ao feito, tendo permanecido inerte.

O art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06 estabelece que 'as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais'.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme citado na própria sentença recorrida, tem entendido que a intimação eletrônica, nos processos que tramitam pelo
sistema
PJe
, é válida para fins de intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC."

O fato de o embargante discordar da interpretação dada pela Câmara não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

O acórdão consignou que "não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação [de que o Banco cumpriu a determinação judicial ao recolher e juntar guia para realização da ordem de indisponibilidade de bens através do CNIB], uma vez que a sentença expressamente consigna que o exequente não se manifestou após a intimação.
"

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o embargante efetivamente juntou comprovante de recolhimento das custas para a ordem de indisponibilidade de bens via CNIB antes da prolação da sentença extintiva, conforme documento mencionado nos embargos.

Todavia, tal constatação não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois a extinção do processo por abandono da causa decorreu da inércia do exequente após intimação para dar andamento ao feito, não se limitando apenas à questão do recolhimento das custas para a ordem de indisponibilidade de bens.

Quanto ao prequestionamento, considero-o realizado em relação aos dispositivos legais mencionados nos embargos, especialmente o art. 485, III e §1º, do CPC, o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, e o art. 246, §1º, do CPC, que foram expressamente analisados no acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração apenas para reconhecer o erro de premissa fática quanto ao recolhimento das custas para a ordem de indisponibilidade de bens via CNIB, esclarecendo que tal circunstância, contudo, não altera o resultado do julgamento, mantendo-se integralmente a conclusão do acórdão embargado quanto à validade da extinção do processo por abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026